Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-43.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível – Ação Indenizatória – Maus-tratos em creche municipal – Criança que, ao se deitar no chão, foi erguida de maneira indevida e grosseira, causando lesão de natureza leve em seu braço – Responsabilidade objetiva da Municipalidade bem caracterizada – Omissão do dever de guarda adequada do aluno no ambiente escolar, ainda que este apresentasse conduta divergente – Dano moral

Ementa:
Apelação Cível – Ação Indenizatória – Maus-tratos em creche municipal – Criança que, ao se deitar no chão, foi erguida de maneira indevida e grosseira, causando lesão de natureza leve em seu braço – Responsabilidade objetiva da Municipalidade bem caracterizada – Omissão do dever de guarda adequada do aluno no ambiente escolar, ainda que este apresentasse conduta divergente – Dano moral cabível – Sentença reformada – Recurso dos Autores parcialmente provido e recurso da Municipalidade não provido.